Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-32.2023.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-32.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZETE DE ALMEIDA MACHADO - CPF: 948.630.671-00 (APELANTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO MORI DA SILVA - CPF: 014.714.251-26 (ADVOGADO), FERNANDO MORI DA SILVA - CPF: 014.714.251-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR DIÁRIA DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO DE SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por Diária de Incapacidade Temporária (DIT), decorrente de contrato de seguro "Renda Protegida Itaú Uniclass", em razão de incapacidade laboral causada por hérnia de disco lombar e cervical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade laboral da autora, decorrente de doença degenerativa (hérnia de disco), está coberta pelo contrato de seguro que expressamente exclui doenças crônicas, progressivas e lombalgias degenerativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro é de interpretação restritiva, respondendo o segurador apenas pelos riscos expressamente previstos na apólice, conforme dispõem os arts. 757 e 758 do Código Civil.

A apólice contratada estabelece expressamente que a cobertura de diária por incapacidade temporária se aplica apenas em caso de acidente pessoal ou doença de caráter súbito, excluindo doenças crônicas, progressivas e lombalgias degenerativas.

O laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a apelante possui hérnia de disco lombar e cervical, doença de natureza degenerativa e com possibilidade de progressão ao longo do tempo, patologia expressamente excluída da cobertura contratual.

A alegação de concausa relacionada à atividade profissional não encontra respaldo no contrato, que não prevê cobertura para agravamento de doenças degenerativas em razão da atividade laboral.

A Súmula 609 do STJ não se aplica ao caso, pois não se trata de recusa por doença preexistente, mas de exclusão contratual expressa de determinadas patologias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a recusa de cobertura securitária quando o evento está expressamente excluído da apólice, como no caso de doenças degenerativas expressamente excluídas do contrato de seguro.

A alegação de concausa relacionada à atividade profissional não afasta a aplicação da cláusula de exclusão contratual quando não há previsão específica de cobertura para agravamento de doenças degenerativas em razão da atividade laboral

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001251-32.2023.8.11.0007

ELIZETE DE ALMEIDA MACHADO X ITAU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZETE DE ALMEIDA MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de ITAÚ SEGUROS S.A., por entender que a patologia diagnosticada (hérnia de disco lombar e cervical) constitui doença de natureza degenerativa e com possibilidade de progressão ao longo do tempo, estando expressamente excluída da cobertura contratual. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que houve erro fundamental de premissa na sentença, ao confundir a doença-base (de natureza degenerativa) com o evento incapacitante, que seria o risco efetivamente coberto pela apólice. Afirma que a incapacidade laboral, embora possa ter uma doença degenerativa como componente, foi diretamente desencadeada e agravada pela sua atividade profissional de artesã, caracterizada por esforços repetitivos e postura inadequada, configurando concausa. Acrescenta que a cláusula que exclui "doenças degenerativas" de forma genérica e absoluta, sem ressalvar os casos em que o trabalho atua como concausa, é manifestamente abusiva (art. 51, IV, do CDC).

Aduz que a apelada falhou em seu dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), não demonstrando que, no ato da contratação, a apelante foi expressamente advertida sobre as exclusões e que essa conduta da apelada fere a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422, CC).

Defende que se aplica ao caso a Súmula 609 do STJ, segundo a qual "a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente a demanda e condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária por Diária de Incapacidade Temporária (DIT), no valor de R$ 86,04 por dia, desde a data do início da incapacidade (17/07/2021) até a data da efetiva recuperação da capacidade laboral, com correção monetária pelo INPC a partir da recusa administrativa e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o mal que acomete a apelante é risco expressamente excluído da apólice, tratando-se de doença crônica, progressiva e degenerativa. Subsidiariamente, alega prescrição ânua e, no mérito eventual, requer a aplicação da franquia contratual de 12 dias e a utilização da Taxa Legal para correção monetária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de prescrição suscitada pela apelada em suas contrarrazões.

A seguradora alega que o prazo prescricional para ingresso de ação do segurado contra a seguradora é de 01 (um) ano, conforme dispõe o artigo 206, § 1º, II, do Código Civil, contado da ciência do fato gerador da pretensão. Sustenta que, tendo a apelante requerido indenização securitária por afastamento desde 11/07/2021, com negativa administrativa em 29/10/2021, e ajuizado a presente ação apenas em 28/02/2023, teria ocorrido a prescrição ânua.

Sem razão, contudo.

Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, a apelante ajuizou ação anterior perante o Juizado Especial (processo nº 1004637-07.2022.8.11.0007) em 15/07/2022, ou seja, dentro do prazo prescricional de um ano contado da negativa administrativa (29/10/2021).

Nos termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, "
a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper
". No caso em análise, o último ato foi o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo anterior sem resolução de mérito, ocorrido em 27/02/2023.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 28/02/2023, apenas um dia após o reinício da contagem do prazo prescricional, é evidente sua tempestividade.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado a matéria através dos Enunciados 101 ("
A ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
") e 278 ("
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
"), tais orientações devem ser interpretadas em conjunto com as regras de interrupção da prescrição previstas no ordenamento jurídico.

Assim, REJEITO a preliminar de prescrição.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, trata-se de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por Elizete de Almeida Machado em face de Itaú Seguros S.A., na qual a autora busca o recebimento de valores referentes à cobertura de Diária por Incapacidade Temporária (DIT).

A autora, que exerce a profissão de artesã, contratou em 2018 o seguro denominado "Renda Protegida Itaú Uniclass", com vigência de 16/01/2021 a 16/01/2022, abrangendo as coberturas de morte acidental, invalidez permanente por acidente e diária por incapacidade temporária. Alega que, em decorrência de patologias localizadas na coluna cervical e lombar, punhos e filkestein na mão direita, encontra-se incapacitada para o labor desde 11/07/2021, tendo seu pedido administrativo negado pela seguradora em 29/10/2021.

O laudo pericial produzido nos autos concluiu que a autora possui diagnóstico correspondente a hérnia de disco lombar e cervical, doença de natureza degenerativa e com possibilidade de progressão ao longo do tempo.

O magistrado de origem julgou improcedente o pedido, entendendo que a patologia diagnosticada não se relaciona à causa acidentária, tratando-se de doença crônica, progressiva e degenerativa, expressamente excluída da cobertura contratual.

A controvérsia central reside em definir se a incapacidade laboral da autora está ou não coberta pelo contrato de seguro, considerando: (i) a natureza da doença diagnosticada (degenerativa); (ii) a possível relação entre a atividade profissional da autora e o agravamento da doença (concausa); (iii) a interpretação das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) a aplicabilidade da Súmula 609 do STJ ao caso concreto.

Após análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

O contrato de seguro, conforme dispõe o art. 757 do Código Civil, é aquele pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Trata-se de contrato aleatório, cuja interpretação deve ser restritiva, nos termos do art. 758 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, a apólice contratada pela apelante (Id. 322683544) estabelece expressamente que a cobertura de diária por incapacidade temporária se aplica quando o segurado "
ficar impossibilitado contínua e ininterruptamente de exercer qualquer atividade relativa à sua profissão ou ocupação, devido exclusivamente à ocorrência de acidente pessoal coberto ou doença de caráter súbito
" (cláusula 3ª - Id. 322683545, fl. 32).

O mesmo contrato exclui expressamente da cobertura as "
doenças crônicas, progressivas, lombalgias degenerativas e todos os processos inflamatórios das articulações
" (parágrafo 2.1, alíneas "g", "n", "o" e "r" - Id. 322683545, fls. 32 e 33).

O laudo pericial produzido nos autos (Id. 322684364) é conclusivo ao afirmar que a apelante possui diagnóstico correspondente a hérnia de disco lombar e cervical, doença de natureza degenerativa e com possibilidade de progressão ao longo do tempo. Trata-se, portanto, de patologia expressamente excluída da cobertura contratual.

A apelante argumenta que sua incapacidade laboral, embora tenha uma doença degenerativa como componente, foi diretamente desencadeada e agravada pela sua atividade profissional de artesã, caracterizada por esforços repetitivos e postura inadequada, configurando concausa. Contudo, tal argumento não encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, que não prevê cobertura para agravamento de doenças degenerativas em razão da atividade profissional.

Quanto à alegação de que a cláusula de exclusão seria abusiva por não ressalvar os casos em que o trabalho atua como concausa, entendo que não assiste razão à apelante. A exclusão de doenças degenerativas é clara e objetiva, não havendo qualquer obscuridade que justifique interpretação diversa. Ademais, não se pode considerar abusiva cláusula que apenas delimita o risco coberto, elemento essencial do contrato de seguro.

No que tange à aplicação da Súmula 609 do STJ ("
A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
"), observo que não se trata de hipótese de recusa por doença preexistente, mas sim de exclusão contratual expressa de determinadas patologias, independentemente de serem preexistentes ou não.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é lícita a recusa da seguradora quando o evento está expressamente excluído da cobertura contratual.

Por fim, não há que se falar em violação ao dever de informação, pois as condições gerais do seguro são de conhecimento prévio no ato da contratação, conforme determina o art. 46 do CDC, não havendo nos autos qualquer indício de que a apelante não tenha tido acesso às cláusulas contratuais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025